Tribunal: STF
Processo: RHC 264778
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA. ARTIGOS 138 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 945.025, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, posto que a condenação transitou em julgado e que o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo recursal. 2. O agravante defende a admissibilidade do habeas corpus mesmo após o trânsito em julgado da ação penal e alega inexistência de supressão de instância. 3. O pedido de liminar para sustar todos os efeitos penais e extrapenais decorrentes do processo criminal não foi acolhido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal após o trânsito em julgado da condenação penal. 3. Outra questão é se houve supressão de instância ao não se conhecer do habeas corpus impetrado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O pedido de liminar em agravo regimental é incabível por ausência de previsão legal ou normativa. 5. A utilização do habeas corpus para desconstituir decisões transitadas em julgado configura pretensão revisional, usurpando a competência do Tribunal de origem, conforme os arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República. 6. A insurgência deveria ter sido aventada em Revisão Criminal, e as questões não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento direto pela Corte, sob pena de supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal após o trânsito em julgado da condenação penal. 2. A pretensão revisional deve ser aventada em Revisão Criminal, não cabendo conhecimento direto pela Corte sem apreciação prévia nas instâncias ordinárias.""



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado á pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, substituída por prestação pecuniária, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 138 e 140 do Código Penal. A condenação transitou em julgado. 



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E INJÚRIA (ARTS. 138 E 140 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA. AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORIGINADO PELA NULIDADE DO PROCESSO-CRIME Nº. 0000191- 27.2021.8.16.0151. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO.TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DAREVISÃO CRIMINAL. IDENTIFICADA A “NULIDADE DE ALGIBEIRA”, DE TODA INADMISSÍVEL. DESTARTE, NÃO VISLUMBRADA, EX OFFICIO, QUALQUER ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme a ementa supratranscrita. Acórdão mantido em sede de embargos de declaração.



    No presente recurso, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de conhecimento do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e em suposta nulidade.



    Arrazoa que o “no caso sub examine o habeas corpus não foi conhecido pelo tribunal estadual de origem e via de consequência restou mantida a ilegalidade que torna nulo o processo criminal objurgado, e assim restou esgotada a jurisdição daquele tribunal, atraindo a jurisdição do Superior Tribunal para decidir sobre as medidas judiciais contra aquela decisão, dentre elas o habeas corpus tal qual levado a efeito pelo ora recorrente, inclusive atraindo a possibilidade jurídica de concessão da ordem de ofício se for o caso”. Aduz que “conforme se infere pelo caderno processual de origem, a queixa crime subscrita pelo então procurador judicial constituído pelo querelante foi instruída como respectivo instrumento de procuração, cujo documento consignou poderes para o foro em geral e ainda o "previsto no art. 105 NCPC c/c art. 44 do CPP, com o fim de promover representação criminal - queixa crime em face a JOSÉ DO CARMO LAVAGNOLI, contendo conhecido como DR. José, pelo fato do noticiado/representado atingir a honra do outorgante, imputando-lhe falsamente ato definido como crime, fato ofensivo a sua reputação e ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal”. Aduz que não foi oferecido acordo de não persecução penal. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em consonância com os substratos fáticos e jurídicos aduzidos, requer:



    a) O recebimento e processamento do presente Recurso ordinário em Habeas Corpus, juntamente com os demais documentos que seguem em anexo, em consonância com as disposições legais e regimentais pertinentes;



    b) A CONCESSÃO DE LIMINAR, com sucedâneo, inclusive, no art. 21, inciso V, do Regimento Interno deste Egrégio Supremo Tribunal, para o fim de SUSTAR integralmente todos os efeitos penais e extrapenais decorrentes do processo criminal ora objeto de pedido de reconhecimento de nulidade, e, via de consequência, a comunicação incontinenti ao juízo criminal e de respectiva execução da comarca Santa Isabel do Ivaí (PR), assim como o juízo eleitoral da 94ª Zona Eleitoral da mesma comarca;



    c) A intimação da Procuradoria Geral que atua perante este Corte, para, querendo, na forma e prazo legal, promover a manifestação que entender cabível;



    d) Após as providências legais e regimentais cabíveis, seja DADO PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário e conceder a ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do ora recorrente para o fim de DECRETAR A NULIDADE in totum do processo criminal sob nº 0000191-27.2021.8.16.0151 e respectivo feito de execução que tramitou perante o juízo criminal da comarca de Santa Isabel do Ivaí (PR), ou, alternativamente, ao menos para o fim de determinar que o Superior Tribunal de Justiça promova o julgamento do Habeas Corpus nº 945025 para analisar seu mérito como entender de direito, e/ou, ainda, conceder a Ordem de ofício para determinar qualquer destas medidas;”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] In casu, consoante exposto na decisão agravada, a condenação transitou em julgado em 7/3/2024, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.



    Ainda assim, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0056795-68.2024.8.16.0000 aqui impugnado, que não foi conhecido por se tratar de sucedâneo recursal. O agravo regimental correspondente foi desprovido. A insurgência, com efeito, deveria ter sido aventada em Revisão Criminal.



    Somado a isso, conforme consignado no parecer ministerial, as questões não foram alvo de apreciação no acórdão impugnado, razão pela qual o seu conhecimento diretamente por esta Corte fica obstado, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Em embargos de declaração assim se manifestou a Corte Superior:



    “[...] In casu, conforme explicitado nas decisões anteriores, o impetrante pretende desconstituir condenação já transitada em julgado, o que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República. 



    Assim, à míngua qualquer vício no decisum, verifica-se que o embargante busca, com a oposição destes embargos declaratórios, tão somente um novo reexame da causa. Entretanto, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.” 



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Ainda, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente